Tribunal: TJSP
Processo: 0105348-27.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105348-27.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIQUE
WELLINGTON SANTOS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0105348-27.2018.8.26.0050
Apelante: CAIQUE WELLINGTON SANTOS DE ALMEIDA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Origem: 19a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.051
Apelação. Crime de roubo majorado. Afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo. Não cabimento. Fixação de regime
inicial diverso do fechado. Correção da classificação legal. Não
cabimento. Não provimento ao recurso, com determinação.
Adotado o relatório já existente
(fls.105/106), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.105/114 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de roubo
majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal), pretendendo afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo (pela não apreensão, ou pela
possibilidade de ser simulacro), e a fixação de
regime inicial mais brando (fls.118/123).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
3
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.127/132).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.140/146).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A falta de apreensão da arma de
fogo não é motivo para a descaracterização da causa
específica de aumento, porque: 1. o próprio Réu e a
vítima fizeram relato harmônico e crível quanto à
existência
da
arma;
2.
esse
instrumento
foi
intimidativo, pois, não fosse assim, a vítima não
teria deixado que ocorresse o apossamento indevido
ou,
então,
teria
ao
menos
esboçado
alguma
resistência; 3. assim já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (HC n° 309.243-SP, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 6a T., j. em 25.08.2015): “5. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, são prescindíveis a apreensão e a perícia na
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP,
quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua
utilização no roubo, como na hipótese”; 4. irrebatíveis são os
argumentos lançados (quanto a possibilidade de ser
um simulacro) pelo Des. Marco Antônio Marques da
Silva
em
julgamento
desta
Câmara
(Ap.
n°
0050343-59.2014.8.26.0050, j. em 03.03.2016):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
4
“Observo
que,
embora
tenha
sido
cancelada a Súmula 174 do STJ - “No crime de roubo, a
intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o
aumento de pena”, a matéria deve ser analisada em cada
caso concreto, em face da intimidação e da redução da
vítima à impossibilidade de resistência. No caso concreto,
indiscutível que o objeto utilizado também serviu para
intimidar a ofendida como se arma verdadeira fosse”.
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(ostenta
condenações
criminais
posteriores

fls.29/32 e 48/50 -, indicando má conduta social;
emprego de arma de fogo
o que denota maior
obtenção de sucesso na empreitada, já que diminui a
capacidade de resistência e causa maiores traumas
psicológicos à vítima; agente homem contra vítima
mulher - diversas legislações atuais buscam maior
rigor nas ocorrências envolvendo vítimas do sexo
feminino. Os roubadores, hoje em dia, possuem um
mínimo de consciência, optando, na maioria das
vezes, pela abordagem de “presas fáceis”; objeto
subtraído - aparelho celular -, o que desencadeia a
prática de outros crimes, como por exemplo a
receptação, tudo a indicar a perigosidade do Réu),
seja sobretudo por coerência ao posicionamento
majoritário da jurisprudência deste Tribunal de
Justiça,
já
ratificado,
aliás,
pelo
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
5
Tribunal de Justiça (HC n° 338.469-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao crime
de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada a maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da
dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o
indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto
Repressor Penal, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)”.
Houve
erros:
1.
na
capitulação
legal a qual deve ser corrigida para o artigo 157, §
2°, inciso I, do Código Penal, pois o fato foi
praticado em 27.11.2017, ou seja, antes da entrada
em vigor da Lei no 13.654, de 23.04.2018; 2. na
fixação
da
sanção
penal,
pois,
enquanto
a
fundamentação indicou 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão (fls.112, segundo parágrafo), o
dispositivo fixou-se em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses (fls.112, quarto parágrafo), valendo,
então, a quantidade posta no comando impositivo.
Por
fim,
seja
em
razão
da
inadequada concessão do benefício de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade (fls.114), seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
6
pela necessidade de se assegurar a paz pública (na
qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública,
quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei
penal),
e
especialmente
pela
situação
fática
concreta (Réu com condenações criminais posteriores
fls.29/32 e 48/50 -, indicando má conduta social;
emprego de arma de fogo
o que denota maior
obtenção de sucesso na empreitada, já que diminui a
capacidade de resistência e causa maiores traumas
psicológicos à vítima; agente homem contra vítima
mulher; objeto subtraído, o que desencadeia a
prática de outros crimes, como por exemplo a
receptação, tudo a indicar a perigosidade do Réu),
sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase
em diante, têm cabimento restrito e sem efeito
suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min.
Félix Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018
“III - Os
recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução
provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das
instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do
cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática
suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO,
DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e
cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 §
1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105348-27.2018.8.26.0050 -Voto no 21.051 - MC
7
Penal, com a imediata expedição de mandado de
prisão.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, com determinação.
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra o Réu.
ZORZI ROCHA
RELATOR